Tribunal: TJSP
Processo: 2054522-11.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO.

Impetração que busca a progressão ao regime aberto. Descabimento.
1) Autoridade Coatora não apontada (Ausência de requisito mínimo de admissibilidade. Art. 654, §1o, "a", do CPP). Alegação de que o paciente cumpriu os requisitos legais para progressão ao regime aberto. Pedido apresentado diretamente neste Tribunal. Via inadequada. Pleito

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO.

Impetração que busca a progressão ao regime aberto. Descabimento.
1) Autoridade Coatora não apontada (Ausência de requisito mínimo de admissibilidade. Art. 654, §1o, "a", do CPP). Alegação de que o paciente cumpriu os requisitos legais para progressão ao regime aberto. Pedido apresentado diretamente neste Tribunal. Via inadequada. Pleito que deve ser dirigido ao Juiz das Execuções. Inexistente constrangimento ilegal.

Ordem indeferida in limine.